Tribunal: TJDFT
Processo: 0036635-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036635-20.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINA LUCIDIA VIEIRA RECORRIDO: ANTENOR LOPES CÉSAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CÁLCULOS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido determinado no julgamento do recurso especial interposto pelo exequente a aplicação do INPC como índice de correção monetária do débito, resta preclusa a questão, razão pela qual não se conhece do recurso quanto ao alegado excesso de execução baseado em índices distintos ao que restou decidido pelo STJ. 2. Resta precluso o tema referente aos honorários advocatícios já julgado nos autos por decisão contra a qual não cabe mais análise 3. É insuficiente para a determinação de perícia contábil a mera alegação genérica de que os cálculos não obedeceram aos parâmetros da Ação Civil Pública, sobretudo se a parte aponta a aplicação de um índice diverso do já definido em decisão transitada em julgado nos autos. 4. Tendo em vista o recurso com intuito manifestamente protelatório e infundado, a aplicação da multa por litigância de má-fé é medida que se impõe, sendo razoável o arbitramento em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme os arts. 80 e 81 do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente requer a suspensão do processo, em virtude da discussão no Recurso Especial 1.438.263-SP da legitimidade ativa de não associado ao IDEC para execução de sentença coletiva. Aponta contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do CPC (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), e 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; b) artigos 494 e 503, ambos do CPC, e 2.035 do Código Civil, ao argumento de que os juros moratórios devem ser mantidos em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. Alega, sem indicar afronta a qualquer preceito, que: a) o erro de cálculo não transita em julgado e não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito. Defende a apuração do quantum debeatur por perícia contábil e com apresentação dos cálculos pelo devedor; b) as execuções individuais e coletivas deverão observar o índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) para janeiro de 1989 e 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) para fevereiro de 1989. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 25851532 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 240, 494 e 503, todos do CPC, 405 e 2.035, ambos do Código Civil, porque tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Melhor sorte não colhem as teses acerca da realização de perícia contábil, apresentação dos cálculos pelo devedor e índices a serem adotados em janeiro e fevereiro de 1989, pois a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). Esclareça-se que fica prejudicado o pedido de suspensão do feito por 2 (dois) fundamentos: o cancelamento da afetação do REsp 1.438.263/SP e a inexistência de discussão, no agravo de instrumento, da legitimidade ativa de não associado ao IDEC para execução de sentença coletiva. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030